Tribunal: TRF3
Processo: 0001964-88.2013.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar que constituiu os créditos de salário educação ora discutidos teve origem após a constatação de irregularidades no recolhimento de contribuições previdenciárias. 2. Não há relação de prejudicialidade entre o mérito discutido na ação anulatória que buscou desconstituir a notificação sobre as contribuições previdenciárias e o dos presentes embargos. Trata-se de tributos distintos. 3. A questão atinente a não incidência do salário educação sobre ajuda de custo aluguel, quilômetro rodado e ajuda de custo supervisor de contas não foi veiculada na inicial dos presentes embargos, motivo pelo qual não pode ser conhecida por tratar-se de inovação recursal. (...) 11. Apelação parcialmente conhecida e provida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1691287 - 0042438-12.2011.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 03/10/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2019)

Avanço, pois, ao exame da apelação fazendária.

A possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança, pela União, dos créditos rurais a que se refere a Lei no 9.138/95 e que lhe foram cedidos nos termos da MP no 2.196-3/2001 encontra-se pacificada no âmbito jurisprudencial. Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático do C. STJ, resolvido nos termos da sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C; CPC/2015, arts. 1036 a 1041):

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. MP No 2.196-3/01. CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CEDIDOS À UNIÃO. MP 2.196-3/2001. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. 1. Os créditos rurais originários de operações financeiras, alongadas ou renegociadas (cf. Lei n. 9.138/95), cedidos à União por força da Medida Provisória 2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para efeitos de execução fiscal - não importando a natureza pública ou privada dos créditos em si -, conforme dispõe o art. 2o e § 1o da Lei 6.830/90, verbis: ‘Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não-tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. §1o. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda.’ 2. Precedentes: REsp 1103176/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJ 08/06/2009; REsp 1086169/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJ 15/04/2009; AgRg no REsp 1082039/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJ 13/05/2009; REsp 1086848/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJ 18/02/2009; REsp 991.987/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 19/12/2008. 3. (...). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Inteiro teor:
524/1197)

0001964-88.2013.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO RURAL – LEI No 9.138/95 – AQUISIÇÃO DO CRÉDITO PELA UNIÃO – MP 2.196-3/2001 – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – REGULARIDADE E OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS LEGAIS INCIDENTES PARA O CÁLCULO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E HIGIDEZ NÃO ELIDIDA PELO EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – LEI No 11.775/2008 QUE NÃO BENEFICIA O EMBARGANTE.

1. Não se conhece de matéria jurídica inaugurada pelo apelado em contrarrazões de apelação. Precedentes da E. Sexta Turma.

2. A possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança, pela União, dos créditos rurais a que se refere a Lei no 9.138/95 e que lhe foram cedidos nos termos da MP no 2.196-3/2001 encontra-se pacificada no âmbito jurisprudencial (STJ, RESP no 1.123.539/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que o exame do título executivo extrajudicial (CDA) não revela qualquer inclusão expressa ou mesmo menção à incidência de comissão de permanência, exsurgindo do título estrita obediência à regulamentação da matéria decorrente da regra do artigo 8o da Lei no 9.138/95, bem como da jurisprudência remansosa a desautorizar o cabimento da comissão de permanência em caso de inadimplemento de dívidas objeto de cédulas de crédito rural.

4. Não há razão jurídica em se acolher os embargos para determinar recálculo do valor constante da CDA para exclusão de um consectário que não foi utilizado para atualização da dívida.

5. Os encargos a serem acrescidos aos créditos transferidos para a União em caso de inadimplemento do devedor são aqueles previstos no art. 5o da MP no 2.196-3/2001.

6. Certidão de Dívida Ativa que se coloca em conformidade com as regras legais incidentes para o cálculo dos encargos moratórios. Presunção de legalidade e higidez dos elementos constantes do título executivo que não foi elidida pelo embargante.

7. É cabível a condenação do embargante por honorários advocatícios em embargos à execução fiscal de crédito rural adquirido pela União nos termos da MP no 2.196-3/2001, uma vez que para a cobrança do ‘quantum debeatur’ não se faz a inclusão do encargo do Decreto-lei no 1.025/69 na ação executiva, em decorrência de previsão contida no artigo 8o, § 10, da Lei no 11.775/2008, não havendo, no particular, desatendimento ao entendimento consolidado na Súmula no 168/TFR. Precedente do C. STJ.

8. Apelação da União Federal provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001964-88.2013.4.03.6002

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIDINEI LUIZ CECHELE

Advogado do(a) APELADO: ALECIO ANTONIO TAMIOZZO - MS7067-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001964-88.2013.4.03.6002

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIDINEI LUIZ CECHELE

Advogado do(a) APELADO: ALECIO ANTONIO TAMIOZZO - MS7067-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela União Federal a impugnar sentença de parcial acolhimento de embargos à execução fiscal opostos por Sidinei Luiz Cechele.

Trata-se, na origem, de execução fiscal de crédito rural jungido ao regime da Lei no 9.138/95, de valor consolidado equivalente a R$ 132.361,02 em junho/2006, originário de cédula de crédito rural decorrente de empréstimo havido entre o embargante-apelado e o Banco do Brasil S/A, crédito esse adquirido pela União com base na MP no 2.196-3/2001.

O d. Juízo “a quo” acolheu em parte os embargos, determinando o recálculo da CDA que embasa a execução fiscal, de modo a excluir a comissão de permanência, bem como fazer incidir, após o inadimplemento, apenas juros no importe de um por cento ao mês, correção monetária e multa de dez por cento, além de taxa Selic após a cessão do crédito. Condenou-se, ainda, a União em honorários de 10% (dez por cento) sobre a redução imposta no valor da CDA. Sentença publicada em 19.12.2016.

Apela a União, alegando, em síntese, que os encargos moratórios previstos na CDA impugnada encontram-se de acordo com o quanto decidido, não havendo que se falar, portanto, em recálculo do valor devido, ou ainda de condenação da apelante-embargada por honorários sucumbenciais.

Contrarrazões foram oferecidas pelo embargante, suscitando preliminar de inconstitucionalidade da MP no 2.196/2001 e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001964-88.2013.4.03.6002

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SIDINEI LUIZ CECHELE

Advogado do(a) APELADO: ALECIO ANTONIO TAMIOZZO - MS7067-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Senhores Desembargadores Federais, a apelação é tempestiva e os demais requisitos de admissibilidade os considero preenchidos, razão pela qual conheço do recurso. De outra parte, anoto que, embora a sentença tenha acolhido em parte os embargos à execução fiscal, não se submete o julgamento ao reexame necessário previsto no art. 496, inc. II, do CPC, haja vista que o proveito econômico obtido pelo embargante não ultrapassa o montante previsto no art. 496, § 3o, inc. I, do diploma processual civil.

Não conheço, na oportunidade, da matéria relativa à declaração incidental de inconstitucionalidade formulada pelo apelado em contrarrazões, haja vista que se trata de patente inovação no processo, ou seja, matéria que não fora submetida ao d. Juízo de primeira instância e tampouco submetida a regular contraditório.

Cuidando-se de matéria de direito veiculada pela vez primeira em sede de contrarrazões de apelação, é remansosa a jurisprudência desta E. Sexta Turma a dizer que não cabe dela conhecer quando do julgamento do recurso. Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - PIS FATURAMENTO - RESTITUIÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO - DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS PELA EXEQUENTE - INOVAÇÃO RECURSAL -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo retido não conhecido, porquanto não reiterado no apelo. 2. A União esclareceu, desde a inicial, não possuir os comprovantes pretendidos pela recorrente, que à época, não se insurgiu a respeito. Por outro lado, também não providenciou a apresentação desses documentos. 3. Quanto à invocação dos arts. 10 da Lei 12.527/11, 5o, XXXIII, c/c art. 37, § 3o, II, da Constituição da República e da jurisprudência do STF, caracteriza-se nitidamente como inovação recursal. Não houve a seu respeito apreciação pelo juízo de primeiro grau, nem a submissão ao necessário contraditório. Inviável, portanto, o amparo da pretensão da embargante. Precedentes desta Corte. (...) 7. Agravo retido não conhecido. Apelo parcialmente provido.” (TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016404-25.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECADÊNCIA: INOCORRÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. O lançamento suplementar que constituiu os créditos de salário educação ora discutidos teve origem após a constatação de irregularidades no recolhimento de contribuições previdenciárias. 2. Não há relação de prejudicialidade entre o mérito discutido na ação anulatória que buscou desconstituir a notificação sobre as contribuições previdenciárias e o dos presentes embargos. Trata-se de tributos distintos. 3. A questão atinente a não incidência do salário educação sobre ajuda de custo aluguel, quilômetro rodado e ajuda de custo supervisor de contas não foi veiculada na inicial dos presentes embargos, motivo pelo qual não pode ser conhecida por tratar-se de inovação recursal. (...) 11. Apelação parcialmente conhecida e provida.” (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1691287 - 0042438-12.2011.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em 03/10/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/10/2019)

Avanço, pois, ao exame da apelação fazendária.

A possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança, pela União, dos créditos rurais a que se refere a Lei no 9.138/95 e que lhe foram cedidos nos termos da MP no 2.196-3/2001 encontra-se pacificada no âmbito jurisprudencial. Nesse sentido, colaciono precedente paradigmático do C. STJ, resolvido nos termos da sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C; CPC/2015, arts. 1036 a 1041):

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. MP No 2.196-3/01. CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CEDIDOS À UNIÃO. MP 2.196-3/2001. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 739-A DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. 1. Os créditos rurais originários de operações financeiras, alongadas ou renegociadas (cf. Lei n. 9.138/95), cedidos à União por força da Medida Provisória 2.196-3/2001, estão abarcados no conceito de Dívida Ativa da União para efeitos de execução fiscal - não importando a natureza pública ou privada dos créditos em si -, conforme dispõe o art. 2o e § 1o da Lei 6.830/90, verbis: ‘Art. 2o Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não-tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. §1o. Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 1o, será considerado Dívida Ativa da Fazenda.’ 2. Precedentes: REsp 1103176/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJ 08/06/2009; REsp 1086169/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJ 15/04/2009; AgRg no REsp 1082039/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJ 13/05/2009; REsp 1086848/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJ 18/02/2009; REsp 991.987/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 19/12/2008. 3. (...). 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1123539/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Isso posto, ao exame do título executivo extrajudicial (CDA) que instrui a ação de execução, não verifico qualquer inclusão expressa ou mesmo menção à incidência de comissão de permanência, o que decorre, destaco, de obediência à regulamentação da matéria decorrente da regra do artigo 8o da Lei no 9.138/95, bem como da jurisprudência remansosa a desautorizar o cabimento da comissão de permanência em caso de inadimplemento de dívidas objeto de cédulas de crédito rural (v.g. STJ, AgInt no RESP no 1.496.575/PB, Terceira Turma, j. 12.12.2017, DJe 02.02.20018; STJ, AgRg no AG no 1.094.217/SE, Quarta Turma, j. 27.08.2019, DJe 03.09.2019).

Não há, portanto, razão jurídica em se acolher os embargos para determinar recálculo do valor constante da CDA para exclusão de um consectário que não foi utilizado pelo credor para atualização da dívida, provendo-se, no ponto, o recurso fazendário.

De outra parte, verifica-se que a lei de regência estabeleceu claramente os consectários a serem acrescidos aos créditos transferidos para a União em caso de inadimplemento do devedor. Confira-se, a esse respeito, a redação do art. 5o da MP no 2.196-3/2001, “verbis”: “Ocorrendo inadimplemento em relação aos créditos adquiridos ou recebidos em pagamento pela União, nos termos dos arts. 2o e 3o, os encargos contratuais decorrentes da mora estarão limitados à incidência, sobre o valor inadimplido, da taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida de juros de mora de um por cento ao ano, calculados ‘pro rata die’”.

Nesse particular, assiste razão à União ao pontuar que “em que pese a cédula que instrumentaliza a operação cedida prever, com amparo na Lei 9.138/95, a título de encargos pelo inadimplemento da operação, a incidência de comissão de permanência, juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, e multa de 10% (dez por cento), o artigo 5o da Medida Provisória 2.196-3/2001 limitou tais encargos à variação da taxa SELIC mais juros de 1% (um por cento) ao ano, em flagrante benefício do devedor do crédito rural, e assim está sendo cobrado pela União” (fl. 280).

A CDA, portanto, coloca-se em conformidade com as regras legais incidentes para o cálculo dos encargos moratórios. A certidão de dívida ativa, ademais, goza de presunção de legalidade e higidez quanto a seus elementos constitutivos, presunção essa que não foi elidida pelo embargante-apelado, que não soube comprovar que o título executivo estaria a descumprir as regras da Lei no 9.138/95 ou do art. 5o da MP no 2.196-3/2001. Anoto, por oportuno, que o Juízo indeferiu a produção de prova pericial contábil requerida pelo embargante, em decisão interlocutória que restou irrecorrida.

Dessa forma, deve ser provido o recurso fazendário, rejeitando-se integralmente os embargos à execução fiscal de modo a permitir o prosseguimento da execução para satisfação do crédito exequendo tal como corporificado na certidão de dívida ativa que instrui a ação executiva.

Por corolário, provê-se o recurso de apelação também no tocante à verba honorária sucumbencial, a qual deve correr por conta do vencido – o apelado.

Não beneficia o recorrido, outrossim, a norma do artigo 8o, § 10, da Lei no 11.775/2008, vez que para a cobrança do quantum debeatur não se fará a inclusão do encargo do DL no 1.025/69, por expressa previsão desse próprio dispositivo legal. Desse modo, condenar o vencido por honorários sucumbenciais nestes embargos não destoa do entendimento consolidado na Súmula no 168/TFR, na linha, outrossim, de aresto já assentado pelo C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXAMINOU INTEGRALMENTE A LIDE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO E OMISSÃO: NÃO CONFIGURADAS. EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCLUSÃO DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/1969. ART. 8o, § 10, DA LEI 11.775/2008. DISPENSA DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento adequado e suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Controverte-se a respeito do acórdão que afastou o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública por entender que o art. 8o, § 10, da Lei 11.775/2008 denota a intenção do legislador de conceder ao contribuinte a dispensa do pagamento de honorários advocatícios. 3. Segundo a norma em tela, "Fica autorizada a adoção das seguintes medidas de estímulo à liquidação ou à renegociação de dívidas originárias de operações de crédito rural e das dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de Empréstimo 4.147-BR, inscritas na DAU até a data de publicação desta Lei: (...) Às dívidas originárias de crédito rural inscritas na DAU ou que vierem a ser inscritas a partir da publicação desta lei não será acrescida a taxa de 20% (vinte por cento) a título do encargo legal previsto no Decreto-Lei no 1.025, de 21 de outubro de 1969, devendo os valores já imputados ser deduzidos dos respectivos saldos devedores". 4. O Tribunal de origem concluiu que a dispensa do pagamento do encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969 consiste em benefício instituído pela Lei 11.775/2008, devendo ser prestigiado o fim social por ela almejado, isto é, o estímulo à liquidação ou regularização dos débitos oriundos de operações de crédito rural. 5. Nessa linha de raciocínio, forçoso reconhecer que, comprovado que a liquidação ou regularização dos débitos se deu estritamente nos termos da Lei 11.775/2008, não há como restabelecer, por via transversa, a cobrança de honorários advocatícios. 6. Fora da hipótese acima, no entanto, tendo ocorrido a exclusão do encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969, tem-se que a verba honorária passa a ser devida segundo as regras do CPC. 7. Com efeito, não tendo havido a liquidação ou regularização do débito (ou, ainda, em caso de descumprimento das condições estabelecidas para a sua liquidação ou regularização), perde sentido a exoneração dos encargos de sucumbência, pois a finalidade prevista pela norma deixou de ser atendida. 8. Em tal contexto, é importante relembrar que, de acordo com a Súmula 168/TFR, "O encargo de 20% do Decreto-lei 1.025/69, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 9. A jurisprudência do STJ, além de consignar que tal acréscimo legal não corresponde integralmente à verba honorária, sempre deu aplicabilidade ao referido enunciado sumular para afastar a duplicidade na condenação da parte devedora ao pagamento dos encargos de sucumbência. 10. Note-se que a súmula em comento expressamente determina que a incidência dos encargos legais de 20% nas Execuções Fiscais substitui, nos Embargos do Devedor a ela correlatos, a condenação ao pagamento da verba honorária. 11. Uma vez afastada a incidência do encargo legal do Decreto-Lei 1.025/1969 no contexto da liquidação ou regularização do débito, tem-se que, em caso de não adesão ao aludido regime segundo os ditames da Lei 11.775/2008, ou de seu cancelamento por inadimplência parcial ou total do devedor, inexiste o risco de condenação da parte contrária ao pagamento em duplicidade dos honorários advocatícios, razão pela qual permanecem estes devidos, seja na vigência do CPC/1973 (art. 20), seja sob o império do atual CPC (art. 85) - este último, observo, concernente à legislação posterior à Lei 11.775/2008. 12. Recurso Especial parcialmente provido, com determinação de devolução dos autos à Corte regional, para que o órgão fracionário, em continuação ao julgamento do Agravo de Instrumento, verifique a incidência ou não do art. 85 do CPC no caso concreto, segundo os parâmetros acima delineados. (STJ, REsp 1772092/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 29/05/2019)

Cabível, destarte, o arbitramento de honorários em desfavor do apelado, vencido integralmente nos embargos, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo atualizado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO RURAL – LEI No 9.138/95 – AQUISIÇÃO DO CRÉDITO PELA UNIÃO – MP 2.196-3/2001 – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA – REGULARIDADE E OBEDIÊNCIA ÀS REGRAS LEGAIS INCIDENTES PARA O CÁLCULO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E HIGIDEZ NÃO ELIDIDA PELO EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – LEI No 11.775/2008 QUE NÃO BENEFICIA O EMBARGANTE.

1. Não se conhece de matéria jurídica inaugurada pelo apelado em contrarrazões de apelação. Precedentes da E. Sexta Turma.

2. A possibilidade de ajuizamento de execução fiscal para cobrança, pela União, dos créditos rurais a que se refere a Lei no 9.138/95 e que lhe foram cedidos nos termos da MP no 2.196-3/2001 encontra-se pacificada no âmbito jurisprudencial (STJ, RESP no 1.123.539/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).

3. Hipótese em que o exame do título executivo extrajudicial (CDA) não revela qualquer inclusão expressa ou mesmo menção à incidência de comissão de permanência, exsurgindo do título estrita obediência à regulamentação da matéria decorrente da regra do artigo 8o da Lei no 9.138/95, bem como da jurisprudência remansosa a desautorizar o cabimento da comissão de permanência em caso de inadimplemento de dívidas objeto de cédulas de crédito rural.

4. Não há razão jurídica em se acolher os embargos para determinar recálculo do valor constante da CDA para exclusão de um consectário que não foi utilizado para atualização da dívida.

5. Os encargos a serem acrescidos aos créditos transferidos para a União em caso de inadimplemento do devedor são aqueles previstos no art. 5o da MP no 2.196-3/2001.

6. Certidão de Dívida Ativa que se coloca em conformidade com as regras legais incidentes para o cálculo dos encargos moratórios. Presunção de legalidade e higidez dos elementos constantes do título executivo que não foi elidida pelo embargante.

7. É cabível a condenação do embargante por honorários advocatícios em embargos à execução fiscal de crédito rural adquirido pela União nos termos da MP no 2.196-3/2001, uma vez que para a cobrança do ‘quantum debeatur’ não se faz a inclusão do encargo do Decreto-lei no 1.025/69 na ação executiva, em decorrência de previsão contida no artigo 8o, § 10, da Lei no 11.775/2008, não havendo, no particular, desatendimento ao entendimento consolidado na Súmula no 168/TFR. Precedente do C. STJ.

8. Apelação da União Federal provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.